Tribunal: TJSP
Processo: 1046771-36.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa alegando uso indevido de servidoras públicas cedidas informalmente para cumprimento de contrato firmado entre entidade particular e o Município de Guarulhos, resultando em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejuízo ao erário.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa alegando uso indevido de servidoras públicas cedidas informalmente para cumprimento de contrato firmado entre entidade particular e o Município de Guarulhos, resultando em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejuízo ao erário. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve dolo e efetivo prejuízo ao erário na conduta da ré para configurar ato de improbidade administrativa, conforme exigido pela Lei no 8.429/92, após as alterações da Lei no 14.230/2021. III. Razões de Decidir: 3. A nova legislação exige comprovação de dolo e efetiva perda patrimonial para caracterizar improbidade administrativa. Não há evidências de que o instituto réu agiu com intenção de obter vantagem ilícita. 4. Eventual irregularidade na cessão de servidoras por parte de Secretário Municipal que não demonstra desvio de valores ou superfaturamento por parte do instituto réu, estando ausentes elementos para caracterizar ato de improbidade por parte da ré. Precedentes. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido, reformando-se a r. sentença, para que seja a ação julgada improcedente em relação ao instituto réu. Tese de julgamento: 1. A caracterização de improbidade administrativa exige dolo e comprovação de dano efetivo ao erário. 2. A mera ilegalidade sem dolo não configura improbidade.